Tribunal: TJES
Processo: 0014454-75.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014454-75.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILDASIO ALVES DA SILVEIRA
APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
0014454-75.2019.8.08.0048

APELANTE: GILDASIO ALVES DA SILVEIRA

APELAD
A
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

J
UÍZA: DRA. MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GILDASIO ALVES DA SILVEIRA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE SERRA/ES, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo
4
87
, inciso I, do CPC/15, para declarar consolidada a posse e a propriedade plena do bem em favor da autora/apelada, oportunidade em que condenou o réu/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15
.

Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença “
por desconsiderar as provas dos altos (sic)
”, o que teria acarretado em ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Para tanto, afirmou que requereu “
a impugna
ç
ão ao valor da causa, co
m
farta produ
çã
o de prova documenta
l
”, pois “
necessitava-se provar fatos, quais sejam o enriquecimento sem causa da requerente, os (sic) quais (sic), via reflexa, acarretaria na ausência de mora do Apelante. Outrossim, procurava-se comprovar, o adimplemento de mais de 95% (noventa e cinco
por cento) da d
í
vida contratada
”, panorama sobre o qual o magistrado
a quo
não teria se manifestado.

No mérito, sustentou inexistir a inadimplência alegada na exordial, ser “
válida a purgação da mora e, portanto, a possibilidade de pagamento apenas das parcelas vencidas
”, além de que “
a lei é clara quanto ao valor da causa, que é tão somente a CALCULO DE DIVIDA PENDENTE, o que não ocorreu neste caso.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
0014454-75.2019.8.08.0048

APELANTE: GILDASIO ALVES DA SILVEIRA

APELAD
A
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

J
UÍZA: DRA. MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por GILDASIO ALVES DA SILVEIRA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE SERRA/ES, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo
4
87
, inciso I, do CPC/15, para declarar consolidada a posse e a propriedade plena do bem em favor da autora/apelada, oportunidade em que condenou o réu/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15
.

Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença “
por desconsiderar as provas dos altos (sic)
”, o que teria acarretado em ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Para tanto, afirmou que requereu “
a impugna
ç
ão ao valor da causa, co
m
farta produ
çã
o de prova documenta
l
”, pois “
necessitava-se provar fatos, quais sejam o enriquecimento sem causa da requerente, os (sic) quais (sic), via reflexa, acarretaria na ausência de mora do Apelante. Outrossim, procurava-se comprovar, o adimplemento de mais de 95% (noventa e cinco
por cento) da d
í
vida contratada
”, panorama sobre o qual o magistrado
a quo
não teria se manifestado.

No mérito, sustentou inexistir a inadimplência alegada na exordial, ser “
válida a purgação da mora e, portanto, a possibilidade de pagamento apenas das parcelas vencidas
”, além de que “
a lei é clara quanto ao valor da causa, que é tão somente a CALCULO DE DIVIDA PENDENTE, o que não ocorreu neste caso.
”

Prefacialmente, rejeito as preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação, na medida em que se extrai, facilmente, do exame da manifestação judicial recorrida, a análise da integralidade do acervo probatório essencial para o solucionamento da
quaestio
, sendo certo que, para além da desnecessidade de discriminação individualizada dos documentos apresentados pelo réu/apelante em sua defesa, a mera desconformidade da conclusão do julgamento com os anseios meritórios da parte não provocam, de forma alguma, as nulidades perseguidas.

Novamente sem razão o apelante n
o que se refere
à
preliminar de inadequação do valor da causa,
haja vista que
esta deverá corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora
1
,
nos termos dos artigos 291 e 319, inciso V, do CPC/15.
Desta forma, agiu com acerto
o apelado
ao indicar na exordial o valor de R$ 1
6.583,24
(
dezesseis mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos
),
conteúdo econômico da demanda,
pertinente às parcelas vencidas, acrescidas
dos encargos moratórios e multa contratual
, somadas às vincendas,
consoante demonstrativo de débito
que instrui a exordial
,
nos termos do
artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

Fixadas estas premissas, é cediço que, a teor d
a redação conferida pela Lei nº 10.931/04 a
o
artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969,
não se afigura mais possível a purgação da mora pelo devedor
,
limitando-se a este, tão somente,
a
faculdade de efetuar
, no prazo de 05 (cinco) dias,
o pagamento do valor integral da dívida
remanescente
para
obter
a restituição do bem apreendido
.

Nesse sentido:
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021;
STJ
, AgInt no AREsp n. 854.832/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 9/2/2017;
STJ
,
AgRg-REsp 1.249.149; Proc. 2011/0084288-7; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 06/11/2012; DJE 09/11/2012;
STJ
,
AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014;
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48159005775, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 09/03/2016;
dentre outros.

A corroborar tal posicionamento,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.418.593/MS
(Tema Repetitivo 722)
, submetido à ritualística dos recursos repetitivos, do artigo 543-C, do
CPC/73
, assentou
a compreensão
no sentido de que,
na
Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente,
o pagamento da dívida deve se dar na integralidade, sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira credora
, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). DECISÃO MANTIDA.
1.
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC).
2.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ.
AgRg no REsp 1413388/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 12/12/2014)

Noutras palavras, “
Com o advento da Lei 10.931/04, cinco dias após a execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, não cabendo falar em purgação da mora, pois independentemente de percentual mínimo de adimplemento, o devedor tem que pagar a integralidade do débito remanescente, ou seja, parcelas vencidas e vincendas, conforme apresentado na inicial, podendo ser incluídas no montante devido apenas as verbas previstas no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69. Precedentes.
” (
STJ
; AgRg no AREsp n. 674.129/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 29/5/2015.)

No que concerne à pretensão de aplicação da teoria do adimplemento substancial,
novamente sem
razão
o réu/apelante
, haja vista que, consoante
a

iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento consistiria em verdadeiro desvirtuamento de sua finalidade e do princípio da boa-fé dos contratantes, apto a ensejar o enfraquecimento do instituto da garantia fiduciária, uma vez que “
A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada
” (
STJ
; REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).

Logo, sobressai-se a impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/69 (hipótese dos autos), sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto e o princípio da boa-fé dos contratantes, revelando-se, ademais, incompatível com a garantia fiduciária, posicionamento, bem é de ver, adotado pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.622.555/MG.

Nesta esteira:
STJ
, AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020;
STJ
, AgInt no REsp n. 1.764.426/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019;
STJ
, AgInt no REsp n. 1.711.391/PR, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018;
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035170002113, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021; dentre outros.

Na hipótese,
uma vez comprovada a mora d
o
apelante, est
e
, após a sua citação, manifestou-se
pela devolução do veículo apreendido, em respeito à teoria do adimplemento substancial
(inaplicável ao caso)
,
mediante a alegação de que, após sucessivas renegociações,
remanesce
ria
saldo devedor de R$ 1.740,00 (mil, setecentos e quarenta reais)
,

sem,
contudo,
quitar integralmente o débito,
circunstância que ensejou n
a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, tal como procedido pelo magistrado
a quo
.

M
elhor sorte não lhe assiste ao indicar a suposta quitação do débito mediante acordo extrajudicial formalizado com a instituição financeira no valor de
R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais),
uma vez que não há prova do pagamento do respectivo boleto, que, registre-se, consistiu na 22ª (vigésima segunda) renegociação do contrato original.

Note-se, ademais, não se
r possível admitir o adimplemento da renegociação suso mencionada por meio do depósito judicial efetuado em 07.11.2019, seja por ter sido realizado meses após a
d
ata de
vencimento
ajustada entre as partes, qual seja,
20.08.2019,
seja por não ter sido realizado na forma acordada, panorama observado pela autora/apelada ao destacar no petitório de fls. 117 que “
o réu não honrou com o seu pagamento, deixando o boleto vencer, motivo pelo qual a autora deu seguimento na presente ação
”.

Em verdade, o padrão de conduta adotado pelo réu/apelante, ao efetuar o pagamento extemporâneo d
e
boleto, valendo-se da abertura de conta judicial e, com isso, alegar a quitação do débito
já sensivelmente reduzido pela credora na tentativa de obter o adimplemento de seu crédito
, aparenta assumir o contorno de uma fracassada tentativa de induzir o Juízo a erro, conduta que beira a litigância de má-fé.
Deixo, contudo, de condená-lo neste momento por não verificar dolo evidente.

Por fim, diante do desprovimento do apelo e atento aos critério do artigo 85, §2º, do CPC/15, em especial ao local da prestação dos serviços (Grande Vitória), o tempo decorrido desde a interposição do recurso e a baixa complexidade da matéria, majoro a verba honorária para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

P
osto
isto
,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento ao
r
ecurso de
apelação cível
,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para
18
% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“No pertinente ao valor da causa, a jurisprudência do STJ reconhece que se trata de matéria de ordem pública, admitindo-se sua adequação de ofício pelo magistrado,
a fim de que corresponda ao conteúdo econômico da demanda
”(
STJ
; REsp 1512796/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE D
EPÓSITO
INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO PARA A RESTITUIÇÃO DO BEM.
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.418.593/MS, submetido à ritualística dos recursos repetitivos, do artigo 543-C, do
CPC/73
, assentou
que

na
Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente
o pagamento da dívida deve se dar na integralidade, sob pena de consolida
r-se
a propriedade do bem em favor da instituição financeira credora.

I
I
.
Consoante a iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobressai-se a impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/69, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto e o princípio da boa-fé dos contratantes, revelando-se, ademais, incompatível com a garantia fiduciária.

III.
Na hipótese, uma vez comprovada a mora da apelante, esta, após a sua citação, manifestou-se p
ela aplicação da
teoria do adimplemento substancial,
inaplicável ao caso,
sem, contudo, quitar integralmente o débito, circunstância que ensejou na consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

I
V
.
Recurso conhecido
e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.